Tribunal: TJSP
Processo: 1003671-66.2023.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– Recorrente que não aponta expressamente nenhuma omissão, contradição ou obscuridade - Prequestionamento preparatório para acesso às instâncias extraordinárias – Turma julgadora que manteve a sentença de procedência do pedido e negou provimento ao recurso da parte ré - O acórdão enfrentou toda matéria colocada no recurso de apelação - Restou plenamente fundamentada a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– Recorrente que não aponta expressamente nenhuma omissão, contradição ou obscuridade - Prequestionamento preparatório para acesso às instâncias extraordinárias – Turma julgadora que manteve a sentença de procedência do pedido e negou provimento ao recurso da parte ré - O acórdão enfrentou toda matéria colocada no recurso de apelação - Restou plenamente fundamentada a abusividade dos juros remuneratórios do contrato - EMBARGOS REJEITADOS.